Tribunal: STF
Processo: ARE 1480361
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - Queixa-crime - Apelação do querelado em face de sentença condenatória com o recolhimento parcial 50 (cinquenta) UFESPs do preparo concomitante com a interposição do recurso - Não recolhimento do valor complementar de 50 (cinquenta) UFESPs do preparo, relativo a distribuição da ação penal privada, sem a totalização das 100 (cem) UFESPs previstas nas Normas e Serviços da Corregedoria Geral de Justiça. Provimento CG 42/2017, Comunicado CG 1530/2021, artigo 42 da Lei 9.099/95, artigo 806, caput e § 2º, do CPP e Lei 11.608/03 - Impossibilidade de complementação a posteriori do preparo não recolhido tempestivamente - Prevalência da aplicação da Lei 9099/95, especial, sobre outros diplomas legais em infrações de menor potencial ofensivo - Recurso acertadamente julgado deserto face o recolhimento parcial do preparo - Ausência de direito líquido e certo do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 - Denegação da segurança” (fl. 2, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    No agravo, o agravante sustenta que “não há que se falar em inovação recursal, visto que a questão constitucional ventilada no recurso foi amplamente versada e analisada nos autos não só durante a tramitação do Mandado de Segurança que reulta no presente Agravo, mas também no processo originário principal, a queixa-crime em trâmite perante o Juizado Especial Criminal do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP” (fl. 4, e-doc. 9).



    Afirma que “a pretensão recursal envolve matéria exclusivamente de direito e de relevância, que deve ser revalorada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual há de ser admitido este recurso, a fim de viabilizar a admissão a a análise do Recurso Extraordinário interposto, restando, ao final, provido” (fl. 10, e-doc. 9).



    Este o pedido:



    “(...) requer seja dado provimento ao presente Agravo para que seja admitido o Recurso Extraordinário do Agravante, ora reiterado in totum, restando, ao final, provido, pela razões lá declinadas” (fl. 10, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário haver repercussão geral e social.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que se pudesse superar o óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral, o que não se dá, como anotado, tem-se, na espécie, ausência de demonstração pelo agravante de ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem.



    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou contrariedade aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido de que “o preparo recolhido , concomitante com a apelação, se deu valor parcial, não vindo a ser complementado tempestivamente, pelo que não foram observadas as disposições aplicáveis, mostrando-se acertada a decisão do Juízo a quo, quanto à deserção do recurso” (fl. 4, e-doc. 3).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de fundamentação recursal precisa. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.329.453-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 306 DA LEI 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.206.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. II - O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.122.497-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora